Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710974-32.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP APELADO: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 20825241. 2. O despacho que intimou o apelante para apresentar documentos atualizados com a finalidade de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira foi proferido em 14/9/2020 (ID no 19623576). 3. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 19983277), o que ensejou o indeferimento da gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação da sua necessidade, nos termos da decisão de ID no 19995593, págs. 1-2. 4. Como consequência do indeferimento do benefício, o apelante foi intimado para providenciar a regularização do preparo, sob pena de não conhecimento (24/9/2020, ID no 19995593). Novamente o prazo concedido deixou de ser observado, pois não houve comprovação do pagamento do preparo (ID no 20383385). 5. Além de não cumprir as determinações anteriores, o apelante ainda providenciou a juntada intempestiva de documentos (ID no 20756942). Logo, não há motivos para reconsiderar a decisão de ID no 20764595. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO